Tribunal: STF
Processo: ARE 1491620
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 163), interposto em 29.8.2024, em face de decisão monocrática (eDOC 161), em que neguei provimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido encontrava-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    Inconformada, o Recorrente interpôs o presente agravo regimental (Petição 107.349/2024), no qual sustenta que o acórdão do Tribunal de origem, ao reconhecer a possibilidade de compensação entre os honorários advocatícios com o crédito devido aos autores, está em desacordo com a decisão proferida na ADI 6.183 do STF. 



    A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (eDOC 165).



    É o relatório. 



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato assistir razão à parte ora agravante. Desse modo, com fulcro na permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada (eDOC 161), julgo prejudicado o agravo regimental (Petição 107.349/2024) e passo a um novo exame do apelo extremo.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo (eDOC 41, p. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM O PRINCIPAL DEVIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do Procurador judicial, o que viabiliza sua compensação. Assim, a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida a compensação dos honorários devidos pelo exequente, com o crédito que tem a receber do Estado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 51). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 102, §2º da Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante 10 do STF. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 81, p. 13):



    “O acórdão regional adotou, equivocadamente, como premissa que os honorários sucumbenciais arbitrados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença integram o patrimônio público da pessoa jurídica representada, e não do advogado público, concluindo pela existência da dupla identidade subjetiva exigida pelo art. 368 do Código Civil para autorizar a compensação da verba honorária sucumbencial com o valor devido pelo ente público, a ser adimplido mediante a expedição de precatório. 



    Nessa perspectiva, tendo em vista que o acórdão vergastado negou aplicabilidade ao precedente vinculante resultante do julgamento da ADI 6.183/RS pelo STF, ao qual deve observância em decorrência do disposto no art. 102, § 2º, da CRFB.”



    A Vice-Presidência do TJRS, inadmitiu o recurso ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 97).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    A decisão proferida na origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. Esta Corte reafirmou, no julgamento da ADI 6.183, de relatoria da Min. Cármen Lúcia a constitucionalidade do direito ao recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, desde que respeitados os limites do teto constitucional, nos termos do inciso XI do art. 37. O acórdão restou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.298/1994 DO RIO GRANDE DO SUL, DECRETOS ESTADUAIS NS. 45.685/2008 E 54.424/2018, E RESOLUÇÃO N. 151/2019 DA PROCURADORIA-GERAL DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES ESTADUAIS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DISPOSITIVOS FIXANDO QUE OS HONORÁRIOS E O DENOMINADO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SUBMETEM-SE E LIMITAM-SE PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO. (ADI 6183, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)



    Registre-se que, na oportunidade, esta Suprema Corte assentou que os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo em verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado. 



    Portanto, o acórdão recorrido, ao autorizar a compensação entre os honorários advocatícios e o crédito devido aos autores com alicerce no fundamento de que, quando vencedora a Fazenda Pública, os honorários advocatícios de sucumbência pertencem a entidade estatal, divergiu do entendimento desta Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ADI 6053. VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A ELES PERTENCENTES, COM VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRAM. 1. No julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 2. O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 3. Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa. 4. Agravo e Recurso Extraordinário com Agravo providos, afastando a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem. (ARE 1464986 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Advogados públicos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recebimento. Possibilidade. Compensação. Vedação. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 1. No julgamento do ARE nº 1.464.986/RS, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, “regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência”. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental e prover o recurso extraordinário, a fim de se afastar a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem.” (ARE 1470466 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2024 PUBLIC 23-05-2024) (g.n)



    Desse modo, com fulcro na permissão contida no art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada (eDOC 161), julgo prejudicado o agravo regimental (Petição 107.349/2024) e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos temos do art. 932, V, b, do CPC, e art. 21, § 2º, do RISTF, para assentar a impossibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente